Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000417-05.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intime-se o advogado do apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES